Tribunal: STF
Processo: Rcl 57745
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VIBRA ENERGIA S/A (atual denominação de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 874-94.2016.5.06.0013), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-10): 



    “O pedido de suspensão do processo foi rejeitado pela Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo interno, em que pese reconhecimento de que a questão devolvida a esta Corte Superior versa sobre a condenação do agravante a pagar ao reclamante adicional de periculosidade, sob o entendimento de que a análise da matéria exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório contido nos autos para que fosse reexaminado, vedado expressamente conforme disposto na Súmula 126 desta Corte Superior. 



    Posteriormente, em decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, firmou-se o entendimento de que ‘o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso’, em que pese a matéria suscitada no r. recurso tenha sido, justamente, a necessidade de sobrestamento em razão da discussão acerca do Complemento RMNR e da constitucionalidade do cálculo da referida verba. (…).



    Como já dito, o requerimento de sobrestamento foi apresentado em demanda em que discute o deferimento de adicional de periculosidade, parcela esta integrante do complemento da RMNR, verba já recebida pelo autor da demanda originária da reclamação de origem e dedução dos valores a este título, cuja parcela já integrante da fórmula RMNR). O objeto fático fixado é incontroverso, conforme decisão reclamada ora anexada. 



    É nítido que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, acima destacado e objeto da presente reclamação, fora proferido em desobediência à decisão cautelar proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da PET nº 7.755, assim consignada: (…).



    Deixou de observar a decisão que determinou o prosseguimento da ação e rejeitou o sobrestamento no caso, no entanto, que foi proferida decisão na fase de conhecimento do processo originário deferindo em parte o pedido feito pelo autor dessa e condenando a ora reclamante ao pagamento do adicional de periculosidade (parcela esta integrante da base de cálculo da RMNR e complemento da RMNR, como reiteradamente apontado). 



    Com isso, considerando que a condenação do adicional de periculosidade tem como parcela integrante em sua base de cálculo a parcela ‘Complemento RMNR’, em face da Medida Cautelar nº 7.755, faz-se necessário o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.251.927 (Recursos Extraordinários Interpostos Nos Autos De N. 21900-13.2011.5.21.0012) e do trânsito em julgado do julgamento dos Recursos Extraordinários interpostos nos IRR’s nºs 21900- 13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012 e pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da uniformização da matéria em comento. (…).



    Observe, Ilustre Ministro, que o título executivo do presente feito dispõe expressamente sobre a dedução de eventuais valores pagos sob os mesmos títulos aqui reconhecidos e efetivamente comprovados nos autos, para se evitar o enriquecimento sem causa, por se tratar de matéria de ordem pública, plenamente reconhecível de ofício pelo juiz, de sorte que, como se observa da ficha de registro do empregado e dos contracheques acostados nos autos principais, se depreende que a remuneração do autor contava com a percepção do salário base acrescido do complemento da RMNR, esbarrando, pois, na matéria debatida na Medida Cautelar 7.755/DF. 



    Neste contexto, não há dúvidas que o prosseguimento da ação originária – em especial ainda enquanto pendente de julgamento dos RE 1.251.927 (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NOS AUTOS DE N. 21900-13.2011.5.21.0012), em que existente a contenda acerca dos valores relativos ao pagamento do adicional de periculosidade, poderá trazer à Reclamante danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente com o tumulto processual face da base de cálculo da parcela a ser reconhecida com o trânsito em julgado do julgamento referenciado e continuidade da execução da demanda originária, oportunidade em que caberá à presente o pagamento de parcela de cuja a existência ou não do direito é justamente o objeto de apreciação da PET 7.755/DF e/ou dedução/compensação dos valores já recebidos a igual título.



     (…). Trata-se de demanda movida em face da VIBRA ENERGIA S/A, antiga Petrobrás Distribuidora S/A visando a condenação da reclamada ao complemento do abono especial de férias, adicional de periculosidade e reflexos, diferenças salariais entre os valores pagos ao reclamante nos últimos cinco anos e os salários pagos aos ocupantes do cargo de profissional de vendas, multas do art. 477 da CLT e honorários advocatícios.



    Em sentença de piso, a VIBRA ENERGIA S/A, antiga Petrobrás Distribuidora S/A foi condenada ao pagamento de abono especial de férias, além do adicional de periculosidade. Em face da referida decisão, esta reclamada interpôs recurso ordinário, negado provimento pelo acórdão regional.



    Visando a modificação da sentença de piso, bem como, da condenação ao pagamento do adicional de periculosidade (tendo em vista que esta parcela já vinha sendo paga ao reclamante quando do recebimento do Complemento do RMNR, conforme restará demonstrado à frente), esta reclamada interpôs recurso de revista, não admitido. (…).



     Em face do equívoco da referida decisão, esta reclamada interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, com remessa dos autos ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho, negado seguimento sob a genérica justificativa de que ‘As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto no despacho agravado.’. 



    Posteriormente, em face da interposição de agravo interno pela Cia., entendeu a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho que o tema suscitado no recurso de revista não oferecia transcendência política, econômica, jurídica ou social, não merecendo reforma a decisão unipessoal agravada. 



    Pois bem. Em face da referida decisão, esta reclamada interpôs recurso extraordinário demonstrando a necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista se tratar de processo em que se discute adicional de periculosidade e o complemento RMNR, com o efetivo pagamento do Complemento ao reclamante, conforme fichas financeiras anexadas aos autos da ação principal. (…).



    Em decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, negou-se seguimento ao recurso extraordinário desta reclamante. (…).



    Veja-se que apesar de todos os esforços argumentativos da VIBRA ENERGIA S/A, antiga Petrobras Distribuidora, a marcha da presente demanda vem sendo mantida apesar da discussão acerca do Complemento da RMNR.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada e, consequentemente, suspender o prosseguimento do processo nº 0000874-94.2016.5.06.0013, em especial eventual execução e medidas constritivas em face da VIBRA ENERGIA S.A, determinando o sobrestamento do processo enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 do Supremo Tribunal Federal.”. No mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja reformada a decisão de origem e, por consequência, deferido o sobrestamento enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 do Supremo Tribunal Federal.”. (eDoc. 1, fl. 23).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 6/8/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observa-se, portanto, que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter “o pagamento de adicional de periculosidade” (eDoc. 4, fl. 17). Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda. 



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou seguimento ao recurso extraordinário no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, interposto pela Petrobrás, sob o fundamento de ausência de repercussão geral (edoc. 6, fls. 1-4). Via de consequência, manteve a decisão do TRT-6ª Região (edoc. 4, fls. 17-21): 



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 



    Adicional de periculosidade 



    A Recorrente demonstra seu inconformismo por ter sido condenada ao pagamento de adicional de periculosidade. Para tanto, sustenta de logo que o Magistrado não deve estar vinculado ao Laudo Pericial podendo firmar sua convicção consoante elementos dos autos. Assegura que as atribuições do Reclamante era fornecer produtos da Empresa aos postos de combustíveis, o que se dava nos escritórios dos referidos postos junto aos proprietários. Defende que o Autor não tem direito ao adicional, à luz do art. 193 da CLT e da Súmula n. 364 do TST. Reitera que as atividades do Obreiro eram de negociações comerciais, dentro dos escritórios, e não nas pistas de abastecimento, de modo que o contato com os inflamáveis era de modo eventual e fortuito. Acrescenta que a prova oral milita em favor de sua tese. Pede a exclusão da parcela. 



    A controvérsia em torno do pagamento do adicional de periculosidade foi solucionada no primeiro grau de jurisdição da seguinte forma (fls. 981/983): (…).



    De acordo com o art. 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, "a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrado no Ministério do Trabalho". A prova técnica pericial é, portanto, elemento primordial à identificação do elemento nocivo à saúde, ou que represente risco à integridade física do empregado. No caso, em razão do pedido de reconhecimento do direito de recebimento ao adicional de periculosidade, foi determinada a realização de Perícia Técnica, vindo aos autos o Laudo respectivo, conclusivo no sentido de que o Autor trabalhou em condições perigosas. Confira-se (fl. 873): (…).



    Nesse contexto, é bem verdade que o magistrado, ao julgar o pedido, não está adstrito às conclusões expostas no laudo confeccionado pelo perito do Juízo ou por assistente técnico indicado pelas partes, cabendo-lhe avaliar as circunstâncias pertinentes a cada caso, dentro do espírito que se externa no princípio da persuasão racional, previsto no artigo 371, do CPC. 



    No entanto, à luz do Estudo em referência, associado à prova oral, infere-se que, na execução das atividades de Assessor Comercial, o Autor permanecia em área de risco, em contato com sistema elétrico de potência, no interior de subestações, conforme NR 16, Anexo 02 Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis, Item 2, Atividade letra ‘m’, Item 3, Área de Risco - letra q (fl. 875). 



    Com efeito, da leitura do Laudo Pericial produzido nos autos, nota-se a realização de um exame cuidadoso, com visita ao local da prestação dos serviços e respostas aos quesitos formulados. Há inclusive fotos ilustrando o local onde foi elaborada a perícia. A realidade fática e a base teórica foram estabelecidas de maneira firme pelo Expert. (…). 



    Desponta do referido exame que a Ré efetivamente não cumpriu a contento a legislação trabalhista, não convencendo as alegações expostas no Apelo. Isto é, incumbia à Demandada demonstrar robustamente que o Demandante não esteve submetido a riscos ou que o contato era meramente eventual (Súmula n.º 364 do TST). Não o fez, porém. 



    Em suma, nenhum dos argumentos apresentados pela Reclamada supera as ponderações e conclusão a que chegou o Perito de confiança do Juízo, restando, assim, esvaziado o inconformismo. Provimento negado.”. 



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 874-94.2016.5.06.0013, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo n. 874- 94.2016.5.06.0013, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente